Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FLÁVIO NASCIMENTO, contra a. r. decisão proferida em 21/09/2020 pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal, pela qual suscitou conflito negativo de competência a ser dirimido pelo c. STJ. Nas razões que foram apresentadas, a d. defesa do agravante esclarece que os pedidos apresentados ao d. Juízo da VEP não foram objeto de análise, em virtude da decisão pela qual fora suscitado o conflito. Por isso, esclarece que, em caso de deferimento do pedido de progressão de regime, em juízo de retratação, não se opõe à suscitação do conflito negativo de competência. No tocante à progressão, narra que, desde 29/09/2020, poderia estar em gozo do regime aberto, ainda que fosse considerada a unificação das penas relativas às condenações sofridas pelos d. Juízos de Linhares/ES e, posteriormente, de Taguatinga/DF. Afirma que, em relação à primeira, foi-lhe imposta a pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, convertida em duas restritivas de direito. Segundo o recorrente, “CUMPRIU TOTALMENTE referida pena, vez que sua sentença condenatória só fora prolatada em 06.04.2017, ou seja, quando o mesmo já se encontrava cumprindo as medidas cautelares impostas em sua soltura desde 11.03.2013, portanto HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, não sendo correto exigir que o mesmo cumpra prestações pecuniárias e de serviços à comunidade se já cumpriu por mais de 03 (três) anos as condições judiciais (= medidas cautelares) que lhe foram impostas por ocasião do deferimento de sua liberdade provisória”. Em relação à segunda condenação, oriunda do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, afirma que a pena havia sido estabelecida em 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, mas que, no julgamento da apelação, em 23/09/2020, houve o seu redimensionamento para 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Diante disso, sustenta que, em 29/09/2020, houve o cumprimento de 1/6 da pena, fração que lhe garantiria a progressão para o regime aberto. Por outro lado, assevera que se enquadra nos requisitos previstos na Recomendação 62/2020, editada pelo CNJ em virtude da pandemia pelo novo Coronavírus, sendo possível a concessão do regime domiciliar para cumprimento da pena. Pelo exposto, requer liminarmente o deferimento dos pedidos, para a obtenção da progressão de regime, bem como a conversão para prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 e, em definitivo, a confirmação da liminar. O ilustre representante do Ministério Público atuante em 1a instância apresentou contrarrazões. Preliminarmente, oficiou pelo não conhecimento do recurso, em virtude da não indicação das peças necessárias ao translado, nos termos do art. 587 do CPP. Superada a preliminar, pronuncia-se pelo provimento do recurso, pois, não obstante a correção da decisão proferida pelo d. Juízo da VEP, “o prejuízo que resultará ao apenado é deveras gravoso”, considerando que o “sentenciado preencherá o requisito objetivo para progredir ao regime aberto em 24/10/2020”. Por outro lado, defende que o d. Juízo da VEP se pronuncie sobre o pedido de progressão, sobretudo porque nele se determinou a antecipação em 120 dias da progressão ao regime aberto em virtude da pandemia (pgs. 185/188). No exercício do juízo de retratação, o d. magistrado manteve a decisão impugnada. A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou “pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com o deferimento do pedido de liminar postulado pela Defesa” (ID 20671910). Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem o recurso, verifica-se que o agravante foi condenado pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, a uma pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Além disso, o d. magistrado não concedeu o acusado o direito de apelar em liberdade, em virtude de sua periculosidade e do histórico de reiteração delitiva (sentença proferida em 19/02/2020 – ID 20564270, pgs. 6/14). A d. Defesa pleiteou ao d. Juízo da execução a progressão do regime, em virtude do lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante (29/08/2019), bem como a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia (ID 20564270, pgs. 27/31). O d. magistrado da VEP indeferiu o pedido de progressão, em razão de o sentenciado ostentar condenação anterior pelo Poder Judiciário da Bahia (ID 20564270, pg. 41). A d. Defesa, então, requereu o declínio da competência em favor da justiça bahiana, bem como a concessão do regime domiciliar ao sentenciado/agravante (ID 20564270, pgs. 48/54). O d. Juízo da VEP declinou da competência em favor do mencionado Juízo, com a determinação de imediato recambiamento. Além disso, deixou de se manifestar sobre o pedido de progressão de regime, por não estar consolidada a situação processual do sentenciado (ID 20564270, pgs. 56/57). A d. Defesa, paralelamente, reiterou os mesmos pedidos ao d. Juízo da Comarca de Ubaitaba/BA (ID 20564270, pgs. 92/104). O d. magistrado daquela Comarca, contudo, declarou-se incompetente, determinando a remessa dos autos à MM. Vara de Execuções Penais de Valença/BA, “a quem caberá decidir sobre os requerimentos formulados por Flavio Nascimento” (ID 20564270, pg. 135). Nessa r. decisão, o d. magistrado acatou parecer do ilustre representante do Ministério Público local, a partir da exposição do histórico processual do sentenciado (ID 20564270, pgs. 107/116), in verbis: “O presente processo contempla, atualmente, a execução penal de duas condenações impostas ao reeducando Flávio Nascimento, uma definitiva e outra provisória. Nesse sentido, de início, o mesmo fora condenado, pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Linhares/ES, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída pelas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Tal condenação transitou em julgado e referiu-se à prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Como as penas impostas, ao final, foram restritivas de direito, a execução das mesmas foi encaminhada a esta Comarca de Ubaitaba/BA, tendo em vista que o reeducando supostamente residiria em Gongogi/BA. Ocorre que as referidas penas alternativas jamais chegaram a ser cumpridas pelo reeducando, uma vez que a audiência admonitória voltada a discipliná-las não chegou a ser realizada, havendo nos autos despacho proferido por Vossa Excelência, datado de 2 de junho de 2020, determinando a designação da aludida audiência. Assim, e considerando que o reeducando apenas permaneceu preso cautelarmente, pelo referido delito, durante o período de 05/03/2013 a 11/03/2013, infere-se que as referidas penas restritivas de direito encontram-se pendentes de cumprimento em sua quase integralidade. Ocorre que, em 29/08/2019, o reeducando fora preso em flagrante em Taguatinga/DF, mais uma vez pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Por tal conduta, fora processado e condenado, em sentença proferida em 19/02/2020, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sendo a imposto o regime semiaberto, tendo em vista o reconhecimento da reincidência criminal. (...) Nesse sentido, a disciplina normativa relativa à competência territorial para a execução penal no Estado da Bahia é detalhada pelo Provimento CGJ no 04/2017 (...). Como ainda não houve a unificação de penas, pode-se reconhecer a esse Juízo local, apenas, a competência remanescente para decidir sobre a regressão do regime de pena da primeira execução, tendo em vista a comprovação de uma segunda condenação e a incompatibilidade de execução simultânea da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade com a pena de reclusão em regime semiaberto. Doutra banda, no tocante à necessária unificação das penas e aos pedidos defensivos de progressão de regime e de concessão de prisão domiciliar, diante da declinação efetuada pela Justiça Distrital, com a ordem de recambiamento do reeducando, a competência é da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença”. O d. Juízo da Comarca de Valença, por sua vez, também se declarou incompetente, “tendo em vista que o apenado encontra-se recolhido em estabelecimento prisional situado em Brasília-DF (Centro de Detenção Provisória), outro Estado da Federação, fora desta Comarca, este Juízo não é competente para decidir sobre SOMA/UNIFICAÇÃO e apreciar o pleito de progressão de regime” (ID 20564270, pgs. 141/142). Com o retorno dos autos, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF suscitou conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo c. STJ, considerando a execução penal anterior no Estado da Bahia, assim como a orientação no sentido de que o “local da prisão não é critério legal de fixação ou prorrogação da competência” (ID 20564270, pgs. 165/166). Paralelamente, em 23/09/2020, a egrégia 1a Turma Criminal do TJDFT, sob minha relatoria, proveu em parte a apelação defensiva, apenas para reduzir a pena do acusado/apelante de 4 anos para 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, mantido o regime semiaberto (ID 20564270, pgs. 175/182). Em consulta ao sistema processual informatizado do c. STJ, é possível observar que já houve a instauração do conflito de competência (CC 175060), distribuído à relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz. O processamento encontra-se pendente de manifestação do Ministério Público. Em face do disposto no art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, não há controvérsia a respeito da atribuição do c. STJ para definir a quem compete unificar as penas e, consequentemente, processar a execução em relação ao sentenciado/agravante. Contudo, considerando a repercussão do direito reivindicado, é necessária a análise da situação jurídica do sentenciado, em caráter de urgência, haja vista a suscitação de que já cumpriu a fração da pena necessária à progressão de regime. Com efeito, o ilustre representante do Ministério Público, em primeira instância, afirmou ser “recomendável que a competência para a execução seja fixada na VEP-DF com a imediata apreciação da progressão de regime carcerário, sem prejuízo da posterior suscitação de conflito negativo de competência” (ID 20564270, pg. 188), in verbis: “Impende destacar, inicialmente, que a decisão da VEP é impassível de correção sob o prisma técnico, uma vez que os argumentos expendidos para suscitar o conflito de competência são, de fato, hígidos e lastreados na jurisprudência sedimentada do STJ. Ocorre que, no caso concreto, o prejuízo que resultará ao apenado é deveras gravoso, de modo que, sopesando o direito à liberdade ambulatorial deste e os valores e princípios que as normas de divisão de competência visam, em última análise, resguardar, conclui-se que à proteção ao direito subjetivo do agravante deve prevalecer. Com efeito, sujeito a regime semiaberto e condenado a pena de 7 anos pela prática de crimes comuns, o sentenciado preencherá o requisito objetivo para progredir ao regime aberto em 24/10/2020. Este ofício reputa preenchido o requisito objetivo para a benesse, contudo, considerando o decidido pela VEP no bojo do processo no 0401846-7.2020.8.07.0015, que determinou a antecipação do preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 120 dias e a remição ficta de pena durante a pandemia, dentre outras medidas excepcionais para a contenção das infecções pelo vírus SARSCoV-2 no DF implicaria imediata transferência ao regime aberto – considerando que o agravante apresenta bom comportamento carcerário –, não demandando sequer a manutenção do agravante no sistema prisional distrital.” A ilustrada Procuradoria de Justiça, em seu douto parecer, ainda consignou que “a planilha auxiliar de cálculo do requisito temporal não considerou a pena aplicada ao réu após o recurso defensivo para estipular a data de 24/10/2020 para fins de concessão de prisão domiciliar”. De todo modo, reconheceu o direito à progressão. Por certo, não se trata de definir de quem é a atribuição para unificar as penas e decidir sobre os aspectos da execução, sob pena de usurpação de competência do próprio c. STJ. Trata-se, por outro viés, de permitir a análise do pedido fomulado pela da d. Defesa – sobre o qual não se manifestou quaisquer dos magistrados envolvidos -, de ínsita urgência, considerando a alegação de que o sentenciado já teria cumprido o requisito objetivo para progredir de regime. Com base nessa premissa, não parece razoável que se aguarde a definição do caso pelo c. STJ, sob pena de se poder imputar ao sentenciado/agravante situação mais gravosa do que a que experimentaria caso já tivesse ocorrido a unificação das penas. Além disso, independentemente dos fundamentos declinados pelo d. juízo suscitante, não se pode ignorar o fato de que o custodiado encontra-se preso no sistema carcerário do DF, o que traz para a VEP/DF uma responsabilidade quanto ao monitoramento da execução, ainda que temporária. Também é preciso considerar que houve pedido de urgência, com a alegação de que o recorrente estava prestes a obter a possibilidade de progredir de regime, situação que, pelo poder geral de cautela, competiria ao d. Juízo da VEP resolver, em caráter provisório, até por ter sido o juízo suscitante. Com efeito, apesar de ter sido determinado o recambiamento para o estado da Bahia, a d. magistrada da VEP/DF condicionou a sua realização para “somente depois que cessar a suspensão da legislação que declara estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus” (pg. 56). Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, orientou os magistrados quanto a providências cabíveis durante a pandemia pelo novo coronavírus, estabelecendo expressamente a atribuição dos juízes “com competência sobre a execução penal” para resolver acerca dos pedidos de antecipação da progressão de regime, in verbis: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”. Dessa forma, independentemente da suscitação do conflito, os pedidos dirigidos ao d. Juízo da execução relativos à progressão de regime (em virtude ou não da pandemia) devem ser objeto de análise pelo d. Juízo da VEP, em caráter de urgência, sem prejuízo de posterior pronunciamento pelo c. STJ. Pelo exposto, defiro a liminar, tão somente para determinar que o d. Juízo da VEP profira decisão sobre os pedidos feitos pela d. Defesa do sentenciado/agravante a respeito do progressão de regime. Oficie-se, com urgência, ao d. Juízo da VEP, encaminhando-lhe cópia desta decisão. Cumpra-se e intimem-se.